Tribunal: TJSP
Processo: 1010230-83.2018.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. DISCUSSÃO SOBRE A ABUSIVIDADE DE ÍNDICE DE SINISTRALIDADE APLICADO A CONTRATO DE SAÚDE. DESCABIMENTO. REAJUSTES QUE NÃO SE REVELAM, POR SI SÓS, ABUSIVOS. AUTORA QUE NÃO COMPROVOU IRREGULARIDADE DO ÍNDICE APLICADO, QUIÇÁ PUGNOU POR PROVA PERICIAL. PROVA DOCUMENTAL QUE NÃO PERMITE AFERIR SUPOSTA ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. TEORIA DO

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. DISCUSSÃO SOBRE A ABUSIVIDADE DE ÍNDICE DE SINISTRALIDADE APLICADO A CONTRATO DE SAÚDE. DESCABIMENTO. REAJUSTES QUE NÃO SE REVELAM, POR SI SÓS, ABUSIVOS. AUTORA QUE NÃO COMPROVOU IRREGULARIDADE DO ÍNDICE APLICADO, QUIÇÁ PUGNOU POR PROVA PERICIAL. PROVA DOCUMENTAL QUE NÃO PERMITE AFERIR SUPOSTA ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. TEORIA DO RISCO-PROVEITO DA DECISÃO LIMINAR. ART. 302, I, DO CPC. R. SENTENÇA INALTERADA. DESPROVIMENTO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164425
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010230-83.2018.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante INDÚSTRIA
METALÚRGICA MAX DEL LTDA., é apelado ADM ADMINISTRADORA DE
BENEFÍCIOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIFFONI FERREIRA E PENNA MACHADO.
São Paulo, 6 de março de 2020.
CARLOS GOLDMAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010230-83.2018.8.26.0348 -Voto no 2123
2
VOTO n°: 2123
APELAÇÃO n°: 1010230-83.2018.8.26.0348
COMARCA: MAUÁ (5a VARA CÍVEL)
APELANTE: INDÚSTRIA METALÚRGICA MAX DEL LTDA.
APELADA: ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: RODRIGO SOARES
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. DISCUSSÃO SOBRE A
ABUSIVIDADE
DE
ÍNDICE
DE
SINISTRALIDADE
APLICADO A CONTRATO DE SAÚDE. DESCABIMENTO.
REAJUSTES QUE NÃO SE REVELAM, POR SI SÓS,
ABUSIVOS.
AUTORA
QUE
NÃO
COMPROVOU
IRREGULARIDADE DO ÍNDICE APLICADO, QUIÇÁ
PUGNOU
POR
PROVA
PERICIAL.
PROVA
DOCUMENTAL QUE NÃO PERMITE AFERIR SUPOSTA
ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. TEORIA DO RISCO-
PROVEITO DA DECISÃO LIMINAR. ART. 302, I, DO CPC.
R. SENTENÇA INALTERADA. DESPROVIMENTO.
A r. sentença de fls. 199/204, não declarada (fls. 214/215), de
relatório adotado, julgou improcedente a pretensão inicial e determinou “a revogação da tutela de
urgência concedida às fls. 81/82, bem ainda, determinar à autora o pagamento à requerida o
valor relativo à diferença da mensalidade do mês de novembro de 2018, a ser calculada desde a
data da concessão da liminar até a data do efetivo cancelamento do plano de saúde, a ser
apurado em regular liquidação de sentença. Incidirá correção monetária pela Tabela Prática do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e juros de mora de 1% a partir da citação”.
Sucumbência à autora; verba honorária em dez por cento sobre valor da causa.
Apela a vencida. Aduz, preliminarmente, que a r. sentença é ultra
petita. No mérito, bate-se na existência de relação consumerista. O reajuste aplicado é abusivo e
não observa os índices estipulados pela ANS (fls. 217/226).
Recurso respondido (fls. 233/245) e remetido à E. 2a Instância.
É o relatório.
Cinge-se a controvérsia à hipotética abusividade do reajuste por
sinistralidade incidente no contrato de saúde que une as partes. Pois bem.
Na esteira do que bem ponderou o I. Juízo a quo, a cláusula de
sinistralidade não é por si só abusiva, já que necessária à manutenção do equilíbrio da avença.
Logo, o que se investiga é a regularidade ou não do aumento dos custos em razão da sinistralidade.
“No caso concreto, o reajuste aplicado de 78% não se mostra
abusivo, mormente porque a ré demonstrou como chegou a estes índices. E mais, demonstrou que
a sinistralidade do contrato coletivo foi de 135,69%.
Portanto, não havendo aplicação de índices desarrazoados e
excessivos, vez que o percentual de reajuste na mensalidade foi baseado na elevação da
sinistralidade, resta mantido o reajuste, não havendo abusividade na cláusula do contrato que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010230-83.2018.8.26.0348 -Voto no 2123
3
caracterize eventual nulidade” (sic, fls. 203, excerto da fundamentação da r. sentença que ratifico:
art. 252 do RITJSP).
Somente com a realização da prova pericial se desvendaria suposto
desacerto do índice de sinistralidade empregado. Foi o que esta E. Câmara assentou por exemplo
nas Apelações no 1005107-52.2018.8.26.0624 e no 1029326-37.2014.8.26.0506.
Contudo, no caso à baila, a apelante declinou expressamente da
fase probatória, afirmando “que todas as provas necessárias a instrução deste D. Juízo já estão
encartadas aos autos, assim, não há mais provas a serem produzidas” (sic, fls. 188).
Ora, mutatis mutandis, “'se se trata de direito disponível e o autor
requer o julgamento antecipado da lide, fica ele sujeito à limitação que impôs ao juiz, não
podendo - depois de sentença desfavorável em razão da insuficiência de provas - pretender a
anulação do julgado; o juiz arranharia a imparcialidade que lhe é exigida se, substituindo-se ao
interessado, determinasse a realização de prova pericial' (STJ-2a T., Ag 133.929, Min. Ari
Pargendler, j. 16.5.97, DJU 16.6.97)” (Theotonio Negrão, em "Código de Processo Civil e
legislação processual em vigor", Ed. Saraiva, 46a edição, p. 469).
Nesta esteira, e como a autora possuía o ônus de provar os fatos
constitutivos de seu direito (Código de Processo Civil, art. 373, I) - o que estava ao seu alcance,
não se cogitando (como não se cogitou, aliás) então da inversão prevista no art. 6o, VIII, do Código
de Defesa do Consumidor -, resta inferir a ausência de ilicitude que implicasse o êxito da
demanda.
Por fim, não há que se cogitar em violação ao princípio da
congruência. A restituição determinada pela r. sentença decorre da teoria do risco-proveito inserta
no art. 302, I, do Código de Processo Civil.
In casu, malgrado a liminar tenha sido concedida a fls. 81/82, 1, o
julgamento de mérito foi desfavorável à autora. Por corolário, deve ela ser responsabilizada pelos
prejuízos que a tutela antecipada causou à adversa, independentemente de reconvenção.
A irresignação não vinga.
Do exposto, meu voto propõe seja DESPROVIDA a apelação,
majorando-se os honorários advocatícios sucumbenciais infligidos à autora em 1a Instância para
doze por cento do valor atualizado da causa, haja vista o trabalho acrescido em grau recursal (art.
85, § 11, do Código de Processo Civil).
Buscando elidir a oposição de ociosos embargos de declaração, (i)
relembra-se que eles não possuem caráter infringente; (ii) reputam-se prequestionadas e não
ofendidas todas as normas jurídicas reportadas no curso do feito.
CARLOS GOLDMAN
RELATOR